Tribunal: STF
Processo: HC 205969
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (ARE no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1699508/SP, ministro Jorge Mussi). 
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “que seja reconhecido e declarado a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, V, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, se porventura, não for o entendimento de Vossas Excelências, acórdão ora atacado deve ser reformado, para afastar as alegações de reincidência e mau antecedentes, e com isso, fixar a pena com base no mínimo legal (01 ano) acrescida de 1/6 pelo continuísmo (art. 71 do CP), totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses, e depois, substituí-la por restritiva de direito”.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    De outro lado, em consulta ao Portal do Superior Tribunal de Justiça, constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado  (em 10/8/2021).
    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.”
    (HC 144.742/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.
    Destaco fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que ressalta a ausência de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva:
    2. No caso, considerado o montante da pena de 1 (um) ano e 8 (meses) de reclusão, sem o acréscimo da continuidade delitiva (observância da Súmula n. 497/STF), tem-se por lapso prescricional 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. 3. Assim, verifica-se que nem entre o recebimento da denúncia em 21/03/2018 (fl. 134) e a prolação da sentença condenatória em 25/03/2019 (fl. 226), nem entre essa e o acórdão da apelação, publicado em 16/10/2019 (fl. 296), transcorreu o lapso de 4 (quatro) anos. Portanto, patente a não ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 
    (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.699.508/SP, ministra Laurita Vaz) 
    Portanto, reputo inviável acolher, em favor do paciente, o pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência dos óbices da supressão de instância e da condenação penal transitada em julgado.
    Finalmente, quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena (afastamento da reincidência e dos maus antecedentes) esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716-AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, ministro Roberto Barroso).
    Observo, desse modo, que a pretendida revisão da dosimetria da pena aplicada ao paciente relativa à reincidência e aos maus antecedentes é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte: 
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de24.11.10. (RHC 118.991/DF, ministro Luiz Fux) 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator